Tribunal: TJDFT
Processo: 0782880-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO EMT. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde (Amil) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e a condenou a pagar ao autor, ora recorrido, a quantia de R$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais), a título de ressarcimento.
2. Na origem, o recorrido alegou que foi diagnosticado com depressão e ansiedade; que seu médico determinou a realização de procedimento por estimulação magnética transcraniana (EMT); que solicitou o reembolso das sessões do procedimento à Amil, o que foi negado, em razão da falta de cobertura. Ao final, requereu a condenação da operadora do plano de saúde em danos morais e materiais.
3. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não há obrigatoriedade contratual de custear o procedimento de EMT e que a obrigação foi assumida de forma unilateral pelo recorrido; que não há obrigatoriedade de cobertura e que o autor não demonstrou requisitos para excepcionar a taxatividade do rol da ANS; que não há responsabilidade civil para restituir os valores despedidos pelo recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se a operadora de plano de saúde possui obrigação de arcar com os custos de tratamento de depressão por meio do procedimento de EMT.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde e o contratante é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como pela Lei no 9.656/1998, a qual foi regulamentada pela ANS, o que atrai a aplicação de ambos os diplomas normativos no caso em apreço, por meio do que a doutrina nomeou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
6. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o recorrido foi diagnosticado com depressão e ansiedade e obteve indicação médica para tratamento mediante estimulação magnética transcraniana (EMT), o que foi custeado pelo recorrido, em razão da negativa do plano de saúde por falta de cobertura.
7. A jurisprudência do STJ estabeleceu que o rol da ANS de procedimentos e eventos em saúde suplementar seria, em regra, taxativo. Entretanto, houve reação legislativa do Congresso Nacional, que editou a Lei no 14.454/2022, incluindo os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), os quais delineiam que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS, constitui uma referência básica para os planos privados de assistência à saúde; ou seja, cuida-se de rol exemplificativo, com parâmetros mínimos a serem adotados.
8. Nesse contexto, cabe ao médico assistente estabelecer o tratamento indicado ao paciente, observando o estágio atual da técnica médica e a respectiva cientificidade, com vistas a melhor atender à saúde do autor/recorrido, o que cumpre a própria função do contrato de plano de saúde, a saber, a salvaguarda da vida.
9. O procedimento de estimulação magnética transcraniana (EMT) é amplamente utilizado pela medicina para tratamento de depressão grave, com eficácia comprovada, cabendo ao médico que acompanha o paciente decidir o tipo de tratamento adequado, não podendo o plano de saúde negar a cobertura sob o fundamento de que se encontra fora do rol da ANS.
10. Resta por abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que limita os procedimentos por ela custeados, principalmente de procedimento indicado por médico assistente, como essencial para garantir melhor qualidade de vida ao paciente. Precedentes: Acórdãos 2051408 e 2023594. 10.1. Demonstrada, pois, a imprescindibilidade do procedimento, evidencia-se abusiva a recusa à cobertura, impondo-se o dever de ressarcimento reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se os termos da sentença recorrida. Recorrente vencido condenado em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC; Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929-SP, 2a Seção, julgado em 08/06/2022; TJDFT: Acórdão 2051408, 0732933-91.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; (Acórdão 2023594, 0721952-03.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.